Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-70.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706660-70.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: RUTE CARVALHO DA SILVA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Publicado o acórdão da apelação interposta pela autora (Id 70816550), a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS novamente peticionou nos autos requerendo a substituição processual e, subsidiariamente, seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC (Id 70898981). Vieram aos autos documentos que comprovam a cessão do crédito objeto deste processo (Id 70898983 – p. 4). Dispensada a intimação da parte apelada porquanto ainda não citada no primeiro grau, tampouco intimada para apresentação de contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. A Lei 10.931/2004 estabelece: a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. No item 7 da cédula de crédito bancário catalogada no Id 67950323 - p. 8, há disposição de ciência do devedor, ora apelado, “o cliente autoriza a FINANCEIRA a ceder, transferir, empenhar, alienar, dispor dos direitos e garantias decorrentes desta CCB, inclusive emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário, independentemente de prévia comunicação”. Por sua vez, o documento de Id 70898983 - p. 4 comprova a ocorrência da cessão do crédito representado pelo termo de declaração de cessão que fundamenta a pretensão deduzida na demanda. Desse modo, DEFIRO o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 778, §§ 1o e 2o, CPC. Em o fazendo, determino a retificação do polo ativo a fim de constar como apelante a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em substituição à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 70898981, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora